Tribunal: TJDFT
Processo: 0740334-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO QUE EVOLUIU PARA INTERNAÇAO EM UTI PEDIÁTRICA. EMERGÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA QUE CORRESPONDE AO PROVEITO ECONÔMICO. INTERESSE RECURSAL.
I – Ausente interesse recursal à Defensoria Pública quanto à fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais quando o valor da causa é idêntico ao valor do proveito econômico, correspondente às obrigações de fazer e de pagar quantia.
II - A recusa pela ré de internação da autora, sob o argumento de que ela ainda estava no período de carência, foi ilícita, por se tratar de atendimento de emergência, resultante de agravamento das crises convulsivas, arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, inc. I, ambos da Lei 9.656/98. Mantido o julgamento de procedência do pedido condenatório para a ré arcar com a despesas hospitalares da autora.
III - A recusa indevida de cobertura é ilícito contratual, que, por si só, não enseja compensação moral. Os fatos vivenciados pela apelada-autora, embora tenham gerado angústia e ansiedade, não fugiram à normalidade a ponto de interferir no seu estado psicológico e emocional, com violação aos seus direitos de personalidade. Improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sentença reformada.
IV – Apelação adesiva da autora não conhecida. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida.